Tribunal: TJDFT
Processo: 0711424-78.2018.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0711424-78.2018.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DA CONCEICAO SARAIVA, JOAO PAULO SARAIVA MARTINS CABRAL APELADO: CARLOS EDUARDO CARDOZO DA SILVA, FRANCISCO MAURICIO BARBOSA, EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, LUCIANE PANCHENIAK, ESPÓLIO DE FLORENTINO DOS SANTOS D E S P A C H O Consta dos autos que apenas a sociedade empresária EMBRACOM ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO LTDA. (ID 14522761) e CARLOS EDUARDO CARDOSO DA SILVA (ID 14522779) apresentaram contrarrazões ao recurso. Verifica-se também que não foi cumprida a determinação constante da Decisão de ID 14522784 para habilitação do espólio de Florentino dos Santos ou de seus herdeiros. Intimados os autores, ora recorrentes para cumprimento, consta que ambos mudaram de seus endereços, conforme devolução dos ARs de IDs 14522792, pags.1 e 2 e 14522793, pag.1 e certidão de ID 14522795. A fim de evitar nulidade, intime-se o patrono dos autores, ora apelantes, para cumprimento da decisão supramencionada, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 30 de abril de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador